Tribunal: TJES
Processo: 5014519-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014519-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVICO LTDA

AGRAVADO: LOCALIZA FLEET S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS – ART. 300, DO CPC – NÃO SUPRIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que a análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade. Precedente TJES.

2. Outrossim, não se perde de vista que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput, do CPC).

3. Na espécie, a partir das provas delineadas na fase sumária da lide, não há como acolher a tutela recursal, porquanto não supridos os requisitos legais à manutenção da posse do veículo locado em favor da Agravante, sendo necessária uma análise mais aprofundada acerca das circunstâncias contratuais, a partir da instrução processual, consoante assentou o Juízo
a quo
na decisão hostilizada.

4. Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA contra a decisão id. 33682156 (processo originário), proferida pelo MMº. Juízo 5ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação cominatória tombada sob o nº 5027321-73.2023.8.08.0048, ajuizada em face de LOCALIZA FLEET S.A., aqui Agravada, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na petição inicial.

Pelas razões recursais id. 6806567, a Agravante pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência antecipada. No mérito, requer-se a reforma da decisão vergastada.

Contrarrazões id. 7324154, pugnando-se pelo desprovimento do recurso em tela.

É o breve Relatório.

Pela decisão id. 6927747, restou indeferida a tutela recursal antecipada formulada pela Agravante.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014519-90.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVICO LTDA

AGRAVADA: LOCALIZA FLEET S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FARBO MEDICAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA contra a decisão id. 33682156 (processo originário), proferida pelo MMº. Juízo 5ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação cominatória tombada sob o nº 5027321-73.2023.8.08.0048, ajuizada em face de LOCALIZA FLEET S.A., aqui Agravada, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na petição inicial.

Pelas razões recursais id. 6806567, a Agravante expõe que, para atender à necessidade de deslocamento imposta pela natureza de sua atividade econômica, dedicada ao comércio de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, celebrou junto à Agravada um contrato de locação do veículo VIRTUS 1.6 de placa RMF0F58, com vigência de janeiro de 2021 até janeiro de 2025.

Acrescenta a Agravante que, em maio de 2023, o carro originalmente contratado, em decorrência de problemas diversos,
“parou por completo no meio da estrada na altura de Paraty/RJ, e, por isso, foi chamado o reboque, sendo o veículo levado até a unidade da Localiza em Angra dos Reis, onde foi disponibilizado um veículo reserva, um CITROEN – C4 CACTUS FEEL BUSINESS 1.6 16V FLEX 4P C/AR – AUTOMÁTICO de placa RUN0B95”, que permanece até hoje em sua posse, “
dado que a agravada
nunca deu retorno quanto ao veículo principal levado ao conserto
”
(id 6806567, fls. 03/04).

Aduz, em seguida, que, embora tenha se mantido fiel às suas obrigações contratuais, a Agravada, em 30.10.2023,
“
solicitou de forma totalmente arbitrária a devolução imediata do C4 CACTUS que está na posse da autora como carro reserva e informou que não estava gerando faturas porque o veículo efetivo havia sido retomado pela locadora, ou seja, porque o contrato havia sido encerrado
”
(id 6806567, fls. 04/05).

Diante do risco de ser surpreendida pelo bloqueio remoto do veículo reserva a qualquer momento, reiterou, nesta seara recursal, o pedido liminar deduzido na origem, a fim de que seja
(i)
determinada a manutenção de sua posse sobre o veículo alugado, no caso, o carro reserva CITROEN – C4 CACTUS FEEL BUSINESS 1.6 16V FLEX 4P C/AR – AUTOMÁTICO de placa RUN0B95;
(ii)
imposta à Agravada a obrigação de se abster de bloquear o funcionamento do aludido veículo; e
(iii)
autorizado o depósito em juízo das prestações contratuais, tudo sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem.

É cediço que
“a análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que

o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade
, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002020-74.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data de Julgamento: 01/11/2023). (g.n.)

Outrossim, não se perde de vista que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300,
caput
, do CPC).

Na hipótese
sub examine
, o MMº. Juízo
a quo
, indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pela aqui Agravante, consignando não estarem presentes os requisitos legais à sua concessão.

Por oportuno, colaciono trechos da fundamentação exarada na decisão objurgada,
in verbis:

“(...)

Atento a tais requisitos e, mediante juízo não exauriente,
identifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência
, senão vejamos:

A probabilidade do direito
, ou seja, a plausibilidade de sua existência, consistente no
fumus boni iuris
,
não se encontra evidenciada nos autos, pois, embora a exordial esteja instruída com documentos que possuem valor probatório, necessita-se, ainda, prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa com o tramitar processual
.

Portanto, em que pese as alegações autorais,
o documento de ID 33303945 demonstra que a autora não quitou nenhuma das parcelas referentes a contratação na data prevista, não sendo possível em sede liminar determinar a manutenção do contrato bem como a manutenção da posse do veículo alugado
, tendo em vista a necessidade de uma análise mais profunda acerca das circunstâncias contratuais com a produção de provas mais robustas em dilação probatória mais exauriente.

Já com relação ao perigo da demora –
periculum in mora
,
não há que se falar em o risco ao resultado útil do processo visto que a parte autora não acosta aos autos prova concreta do risco de perecimento de seu direito ou prova de que a requerida esteja se furtando ou ameaçando se furtar de eventual ressarcimento aos autores em caso de rescisão contratual indevida
.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência
.”

(id. 33682156, processo originário). (g.n.)

Após perfunctória análise deste caderno processual eletrônico, própria desta etapa inicial de cognição, de logo, registro que a irresignação recursal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Da leitura do instrumento contratual firmado pelas partes (id 33303940 do processo referência), depreende-se que a rescisão do ajuste em virtude da inadimplência da locatária é mera expressão do princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar que se fizeram presentes no ato da constituição do negócio jurídico, encontrando respaldo nas seguintes cláusulas contratuais:

“
6.9.
Em caso de atraso no pagamento, os valores em aberto serão acrescidos de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) pro rata die, aplicado no período do vencimento da obrigação até a data do pagamento.

6.10.
Caso o atraso do pagamento seja superior a 5 (cinco) dias, também será cobrada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em aberto.

6.11.
A quitação da cobrança em atraso será efetivada somente após o recebimento do valor integral, acrescido de juros de mora e multa.

6.12.
Caso o débito não seja quitado em 05 (cinco) dias contados da notificação de cobrança enviada pela Localiza Fleet, que poderá rescindir o Contrato, bloquear a utilização do(s) Carro(s) Efetivo(s) e promover medidas para reintegração de posse dos mesmos, sem prejuízo da cobrança dos encargos contratuais e ainda da Taxa de Devolução Antecipada (TDA), se cabível, além de quaisquer despesas que a Localiza Fleet vier a incorrer com a reintegração de posse do Carro, para a satisfação dos seus direitos.”

Nesse cenário, consoante assentado na decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal (id 6927747), diante da flagrante contumácia da Agravante em deixar de adimplir as prestações na data aprazada (id 33303945 do processo referência), cumpria a ela, ao menos, produzir indício de prova a sugerir que as parcelas atrasadas foram quitadas com os acréscimos previstos no contrato, o que, todavia, não restou demonstrado na espécie.

Assim, à míngua de evidência documental a indicar a inexistência de débitos atuais imputáveis à Agravante, o pedido de manutenção compulsória do vínculo contratual não merece ser acolhido, sobretudo se considerado o decurso de lapso superior a 30 (trinta) dias, previsto para o caso de denúncia do contrato (cláusula 26.1), desde a solicitação formal de devolução do carro que se encontra em sua posse (id 33304472 do processo referência).

Destarte, não supridos os requisitos legais à concessão da tutela provisória pretendida (art. 300, CPC), relevando-se, ainda, a fase embrionária em que tramita o feito originário, a meu sentir, deve permanecer hígida a decisão hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões